Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VELOCIDADE EXCESSIVA E INVASÃO DE CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes dos arts. 303, caput e § 2o, c/c art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade penal do réu está adequadamente demonstrada nos autos; (ii) avaliar se há elementos que excluam a culpabilidade em razão de alegado surto psicótico; (iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena aplicada e a pertinência das substituições e do regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condução de veículo automotor em velocidade excessiva e na contramão, com resultado lesivo, configura lesão corporal culposa com culpa caracterizada por imprudência.
4. A alegação de surto psicológico, sem laudo técnico ou prova pericial que ateste incapacidade mental no momento da conduta, não afasta a imputabilidade do agente.
5. A responsabilidade penal por acidente de trânsito não exige a presença de embriaguez quando a culpa decorre de violação das normas de circulação e direção segura.
6. A emendatio libelli é admissível quando respeitada a descrição fática constante na denúncia e assegurado o contraditório.
7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com aplicação proporcional da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, além do correto reconhecimento do concurso formal pelo cometimento simultâneo de lesões em quatro vítimas.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput e § 2o, e 298, I; CP, arts. 70, 44 e 33, § 2o, "c"; CPP, arts. 383 e 387, IV.